Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701029-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NAVAL COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BORGES COELHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão precedente como lançada, sem prejuízo de nova análise do pedido de antecipação de tutela após a integração da relação processual e o estabelecimento do contraditório. Importante destacar que no precedente do STJ (EResp1.886.929/SP) colacionado pelo agravante, que estabeleceu o rol taxativo da ANS, as hipóteses de cobertura fora do rol estão condicionadas à inexistência de substituto terapêutico ou ainda ao esgotamento dos procedimentos já contemplados no rol, o que não é o caso dos autos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora